Tribunal: TJES
Processo: 5001728-43.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sanções Administrativas
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001728-43.2021.8.08.0038

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

APELADO: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO À INFORMAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO. PUBLICIDADE COMO REGRA. DEMORA NA CONCESSÃO DE VISTAS E CÓPIAS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DIREITO FUNDAMENTAL À INFORMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Nova Venécia contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI, determinando que o ente público viabilizasse vista e cópias dos documentos constantes do processo licitatório relativo ao Pregão Eletrônico nº 008/2021, incluindo relatórios, ordens de serviço, processos de pagamento, notas fiscais e lista da rede credenciada oferecida pela empresa vencedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se está configurado o interesse de agir do impetrante em razão de alegação de inexistência de pretensão resistida por parte do Município;
(ii) definir se o direito fundamental de acesso à informação, garantido constitucionalmente e regulamentado pela legislação infraconstitucional, foi corretamente reconhecido em favor do impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito de acesso à informação é garantido pela Constituição Federal em seu art. 5º, XXXIII, e regulamentado pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), prevendo a publicidade como regra nos atos administrativos, com exceções restritas ao sigilo imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

4. A alegação de ausência de pretensão resistida é afastada pela comprovação de que, embora formalmente autorizada, a disponibilização das informações não foi efetivamente concretizada, tendo o impetrante relatado tentativas frustradas de obtenção de vistas e cópias do processo licitatório, demonstrando a necessidade da intervenção judicial.

5. A publicidade dos processos licitatórios é princípio fundamental previsto no art. 3º, §3º, e no art. 63 da Lei nº 8.666/1993, bem como no art. 7º da Lei nº 12.527/2011, não havendo justificativa para a negativa de acesso aos documentos solicitados pelo impetrante, especialmente diante da inexistência de sigilo legalmente justificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento:

1. O interesse de agir no mandado de segurança se configura quando há demora injustificada ou negativa, ainda que tácita, da administração pública em disponibilizar informações solicitadas, mesmo diante de autorização formal.

2. O direito de acesso à informação é garantido constitucionalmente e pela Lei nº 12.527/2011, sendo a publicidade a regra em processos administrativos e licitatórios, salvo hipóteses excepcionais de sigilo devidamente justificadas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIII; art. 37, caput e §3º, II; Lei nº 8.666/1993, art. 3º, §3º, e art. 63; Lei nº 12.527/2011, arts. 7º, 10 e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, APL nº 1002325-68.2021.8.26.0268, Rel. Des. Carlos von Adamek, 2ª Câmara de Direito Público, j. 22/02/2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 17032258020088130024, Rel. Desª Maria Cristina Cunha Carvalhais, 2ª Câmara Cível, j. 23/07/2024; TJ-RJ, MS nº 00011008720208190000, Rel. Desª Maria Regina Fonseca Nova Alves, 15ª Câmara Cível, j. 27/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA,
em face de sentença que,
em
MANDADO DE SEGURANÇA
, impetrado por
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI,
concedeu a segurança, confirmando a liminar, para “
determinar ao impetrado que viabilize vista e cópias dos documentos constantes do processo licitatório em questão, especialmente da empresa vencedora do certame, tais como, relatórios, ordens de serviço, processo de pagamento, notas fiscais e cópias da lista da rede credenciada oferecida ao Município.
”
.

Em suas razões recursais (ID 8689709),
MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA

argumenta que nunca existiu pretensão resistida, na medida em que jamais negou acesso às informações objeto da controvérsia.

Sem contrarrazões (ID 8689712).

Manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 11034666) declinando da necessidade de intervenção no feito.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

O impetrante apelado,
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
ajuizou a demanda alegando, em síntese, que lhe foi negado o acesso às informações constantes do processo relativo ao Pregão Eletrônico nº. 008/2021, do qual a empresa Carletto Gestão de Frota Ltda saiu vencedora.

Seguido o “iter” procedimental, após manifestação da autoridade coatora e do MPES, foi proferida a sentença que confirmou a liminar a seu tempo deferida e concedeu em parte a segurança para
“
determinar ao impetrado que viabilize vista e cópias dos documentos constantes do processo licitatório em questão, especialmente da empresa vencedora do certame, tais como, relatórios, ordens de serviço, processo de pagamento, notas fiscais e cópias da lista da rede credenciada oferecida ao Município.
”
.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade. Registro que farei a análise do feito também por remessa necessária, por tratar-se de sentença que concedeu a segurança, em atenção ao art.
14, §1º, da Lei n.º 12.016/2009.

Assim, a irresignação recursal, bem como o reexame necessário, dizem respeito à possível ausência de interesse de agir, considerando a alegação da municipalidade de que não negou acesso ao processo administrativo objeto da controvérsia e, ainda, ao direito de acesso à informação, que embasa a pretensão autoral.

A esse respeito, vejamos a breve fundamentação da sentença objeto de impugnação:

[...] O art. 5º, LXIX, da CF dispõe que “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

O art. 1º, caput, da Lei nº. 12.016/09, igualmente prevê que:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

O direito líquido e certo é aquele que se mostra inequívoco, sem necessidade de dilação probatória, necessitando, para sua configuração, a comprovação dos pressupostos fáticos adequados à regra jurídica.

A controvérsia dos autos se resume ao direito da impetrante de obter vista e cópias do processo administrativo oriundo do Pregão Eletrônico nº. 008/2021.

A Lei nº. 8666/93, art. 3º, §3º e art. 63º, corroborando o disposto no art. 5º, XXXIII, da CF, dispõe que a publicidade em processo licitatório é regra. Excepcionalmente poderá haver relativização ou restrição quando o sigilo favorecer o interesse público.

Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

§ 3o A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura.

Art. 63. É permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo processo licitatório e, a qualquer interessado, a obtenção de cópia autenticada, mediante o pagamento dos emolumentos devidos.

Art. 5º. [...].

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

Nesse sentido,
se a administração pública deve responder por seus atos perante o administrado, qualquer pessoa pode ter acesso aos autos do processo administrativo licitatório, para que possa realizar a fiscalização direta de seu representante no governo
.

Assim,
se o direito fundamental a obter informação da atividade administrativa é de titularidade de qualquer um da população, tem legitimidade para requerer a pessoa física ou jurídica, participante ou não
.

Ademais,
o direito de acesso a informação está previsto também na Lei nº. 12.527/11, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados para garanti-lo
.

Deste modo, o direito líquido e certo da impetrante restou evidenciado neste feito

Isto posto,
CONCEDO a segurança pleiteada na inicial e confirmo a liminar ao seu tempo deferida
. [...]

Assim, desde logo adianto que caminhou bem o julgador ao conceder a segurança, motivo pelo qual entendo por bem confirmar a sentença e negar provimento ao recurso interposto pelo
MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
.

Em relação ao interesse de agir e à suposta ausência de pretensão resistida, razão não assiste à municipalidade, uma vez que a alegação genérica de que disponibilizou as informações à empresa recorrida não é suficiente para afastar a pretensão autoral.

Isto é, a argumentação recursal está lastreada apenas na fundamentação genérica de que a autoridade administrativa autorizou vistas e extração de cópias dos autos do procedimento licitatório, com indicação de que, em 20 de julho de 2021, teria sido proferida decisão nesse sentido.

Ocorre que, na data de ajuizamento da demanda (ID 8689010)- 14/10/2021 - a parte autora indica que ainda não havia sido efetivamente cumprida a aludida autorização de acesso aos autos do Processo Licitatório nº 546756, Pregão Eletrônico nº 008/2021.

Dessa forma, ainda que exista registro de manifestação da Administração Pública autorizando o acesso à informação relativa ao processo licitatório em exame, o fato da
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
sustentar que, em
14/10/2021, ainda não tinha conseguido extrair as cópias pretendidas, demonstra a existência de interesse de agir.

Até porque, a narrativa autoral quanto às negativas informais do
MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
se mostram detalhadas e coerentes, sendo suficiente para legitimar a impetração do mandado de segurança, conforme é possível extrair dos seguinte trechos da exordial (ID 8689011):

[...] Diante disso, em 14 de julho de 2021, foi formalizado um pedido de vistas/cópias de alguns documentos do processo licitatório, da execução contratual, são eles: cópia dos relatórios emitidos pelo sistema da Carletto para controle da Administração, bem como cópia das Ordens de Serviço, dos documentos do processo de pagamento, notas fiscais e cópia da lista da rede credenciada oferecida ao Município de Nova Venécia/ES.

A petição, foi protocolada no dia 14/07/2021 sob o número 551451, ato contínuo, foi solicitado ao Secretário de Administração, que fosse conferida vistas imediata dos autos, uma vez que, estava ciente dos acontecimentos que envolviam o certame e a execução do contrato.

Em alguns momentos,
as vistas das notas, relatórios, ordens de serviço,
foram negadas, de forma informal
, sem nenhuma justificativa
. No entanto, há de se destacar que,
o processo chegou à ser entregue em mãos ao procurador da Impetrante pelos servidores do setor de licitação, no entanto, imediatamente o Secretário de Administração Sr. Irineu, o chamou para uma reunião sobre o caso, e
após lhe negou vistas
,
apontando que as cópias solicitadas seriam entregues no dia 27/09/2021, o que
até hoje não ocorreu
.

Ou seja, no momento em que o processo foi entregue, não foi possível obter as cópias, já que, as vistas se deram por pouquíssimos minutos.

[...] Foram
inúmeras as tentativas de contato via telefone, inclusive, houve até o envio de mensagem para cobrar as cópias
, e o Sr. Irineu, simplesmente ignorou o procurador da Impetrante.

[...] Verifica-se que a partir do pedido,
já houve a recusa tácita da municipalidade em fornecer as cópias requeridas
, afinal, passou-se mais de 30 dias. E não bastasse, as atitudes maliciosas do Secretário de Administração, demonstram que a municipalidade não tem a menor intenção de conferir a publicidade e transparência necessárias em sua contratação, afinal, promessas vazias foram feitas e não foram cumpridas, não se verifica o interesse da Administração em fornecer as cópias, o que obrigação da Administração Pública e da autoridade máxima.

Tanto assim, que na inicial consta inclusive “print” de conversa no aplicativo “Whatsapp” em que a autoridade coatora não respondeu, por mais de uma vez, as mensagens enviadas pelo representante da empresa apelada, nas quais tentava ter acesso ao processo gerador da controvérsia.

Além disso, o documento de ID 8689016 reforça que realmente foi apresentado pedido formal de acesso à informação referente Processo Licitatório nº 546756, Pregão Eletrônico nº 008/2021, o que confere legitimidade à narrativa autoral e afasta a tese de ausência de interesse de agir.

Por conseguinte, entendo por suficientemente demonstrada a presença de interesse de agir, em especial pela comprovação de que houve demora em responder à solicitação autoral e, ainda, de que não houve cumprimento efetivo da determinação de fornecimento da informação, uma vez que, a despeito da manifestação administrativa, há prova suficiente de que
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
não conseguiu real acesso à informação.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - ACESSO À INFORMAÇÕES PESSOAIS - DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO ANTE A DEMORA EXCESSIVA EM FORNECER DOCUMENTOS PELA VIA ADMINISTRATIVA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - ARTIGO 85, §§ 8º E 8º-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A Constituição Federal assegura a todo cidadão o direito de petição, seja no âmbito administrativo ou judicial e o direito de receber informações dos órgãos públicos, ressalvadas hipóteses imprescindíveis à segurança da coletividade e do Estado, que devem ser prestadas no prazo da lei. (Art. 5º, incisos XXXIII e XXXIV) .
A demora excessiva e injustificada da Administração Pública em fornecer os documentos requeridos administrativamente torna evidente o interesse de agir da parte interessada pela via judicial, bem como configura afronta ao Princípio da Eficiência
. Pelo princípio da causalidade, responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito. A fixação dos honorários advocatícios com base no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil não pode resultar no aviltamento da verba honorária, devendo-se observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, devendo ser adotado o valor mais elevado, conforme estabelecido no § 8º-A também do artigo 85 do Código de Processo Civil. (TJ-MG - Apelação Cível: 17032258020088130024 1 .0000.24.173808-7/001, Relator.: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 23/07/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. - No caso dos autos, o Impetrante comprovou que realizou pedidos na esfera administrativa em 10/07/2019, referentes às certidões do tempo de contribuição de duas matrículas no cargo de professor estadual - Direito à certidão. Inteligência do artigo 5º, XXXIV, 'b' da CRFB/88 -
Assim, ainda que seja levado em consideração que existe um trâmite a ser seguido para a obtenção das certidões pretendidas, verifica-se uma demora que ultrapassa o razoável
- Cumpre ressaltar que se passaram 8 meses entre os pedidos administrativos e a suspensão do prazo imposta pelos Decretos nº 46 .970 e 46.980, que versam sobre medidas de enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus, publicados em março de 2020, não servindo, portanto, de justificativa - Nesse passo, há violação ao direito líquido e certo à duração razoável do processo, conforme estabelece o art. 5º, LXXVIII, da CRFB/88 - Precedentes do C. STJ e deste Eg . Tribunal de Justiça. Parecer Ministerial em consonância. SEGURANÇA CONCEDIDA. (TJ-RJ - MS: 00011008720208190000, Relator.: Des(a) . MARIA REGINA FONSECA NOVA ALVES, Data de Julgamento: 27/10/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2020)

Ato seguinte, quanto ao direito à informação propriamente dito, é patente o direito da impetrante à obtenção das informações solicitadas, pois “
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
” (art. 5º, XXXIII, CF).

Ademais, é cediço que “
a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte
” (art. 37, CF), bem como “
a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII
” (art. 37, § 3º, II, CF).

Nesse contexto, a Lei de Acesso à Informação - Lei 12.527/2011, regulamenta as normas constitucionais anteriormente mencionadas, constando no referido diploma legal as seguintes disposições:

[...] Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter:

[...] VI -
informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos
; e

[...] Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1º desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida.

[...] § 3º São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público.

Art. 11.
O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível
.

§ 1º
Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias
:

I
comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão
. [...]

Da mesma forma, as normas que regulamentam as licitações - tanto a Lei 8.666/1993 e Lei 14.133/2021 - são clara ao estabelecer que a publicidade em processo licitatório é regra, sendo esse o mesmo entendimento adotado pela jurisprudência pátria:

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA –
ACESSO À INFORMAÇÃO – Impetrante que solicitou informações e cópias acerca de procedimento licitatório, fundado em normas constitucionais
(CF, arts. 5º, XXXIII, 37, § 3º, II, e 216, § 2º), na Lei de Licitações (Lei nº 8.666/1993, art. 3º),
e na Lei de Acesso à Informação
(Lei nº 12 .527/2011, arts. 7º, II, III e VI, 10, § 3º, e 11, § 1º, I)–
Admissibilidade – Violação do direito líquido e certo – Precedentes desta C. Câmara – Sentença mantida – Apelação e remessa necessária desprovidas.
(TJ-SP - APL: 10023256820218260268 SP 1002325-68 .2021.8.26.0268, Relator.: Carlos von Adamek, Data de Julgamento: 22/02/2023, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/02/2023)

Mandado de Segurança Requerimento de vista para obtenção de cópias do procedimento administrativo de cotação de preços
para contratação emergencial (PC nº 1.259/2017)
Impetrante participou do procedimento administrativo, mas não se sagrou vencedora Dever de transparência Pleito que tem amparo nos artigos 5º, inciso XXIII, e 37, ambos da Constituição Federal, além das disposições da Lei de Acesso à Informação, que inclusive veda quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse
público Caracterização de "fato consumado", por ter a medida liminar produzido seus regulares efeitos Segurança concedida Recurso oficial desprovido. (TJSP; Remessa Necessária Cível 1020089-91.2017.8.26.0564; rel. Des. LUCIANA BRESCIANI; 2ª Câmara de Direito Público; julgado em 02.10.2019)

[...]
A Constituição Federal assegura a todo cidadão o direito de petição, seja no âmbito administrativo ou judicial e o direito de receber informações dos órgãos públicos, ressalvas hipóteses imprescindíveis à segurança da coletividade e do Estado, que devem ser prestadas no prazo da lei
. (Art. 5º, incisos XXXIII e XXXIV) .
A demora excessiva e injustificada da Administração Pública em fornecer os documentos requeridos administrativamente torna evidente o interesse de agir da parte interessada pela via judicial, bem como configura afronta ao Princípio da Eficiência
. Pelo princípio da causalidade, responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito. A fixação dos honorários advocatícios com base no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil não pode resultar no aviltamento da verba honorária, devendo-se observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, devendo ser adotado o valor mais elevado, conforme estabelecido no § 8º-A também do artigo 85 do Código de Processo Civil. (TJ-MG - Apelação Cível: 17032258020088130024 1 .0000.24.173808-7/001, Relator.: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 23/07/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À INFORMAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. INTERESSE DE AGIR . LEI Nº 12.527.1. O art . 5º, inciso XXXIII, da CR garante a todos o direito de receber da Administração Pública informações de seu interesse particular , ou de interesse coletivo ou geral. 2.
O mandado de segurança é a via adequada para a obtenção de informações da Administração Pública, que não se incluem no âmbito do habeas data, que não foram obtidas na via administrativa, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
. Hipótese em que,
solicitada informação de interesse geral, não foi prestada pelo requerido dentro do prazo estabelecido em lei . Lei nº 12.527.3
. O cumprimento da liminar não acarreta a perda do objeto ou a falta superveniente do interesse de agir . Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.(Apelação / Remessa Necessária, Nº 50003826620218210015, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 06-04-2022) (TJ-RS - Apelação / Remessa Necessária: 50003826620218210015 GRAVATAÍ, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 06/04/2022, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2022)

Portanto, o
MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
tem o dever de fornecer a informação requerida pela empresa impetrante, em atenção ao direito fundamental de acesso à informação e à obrigação da Administração Pública em garantir publicidade aos atos praticados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto pelo
MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
; bem como
CONHEÇO
da remessa necessária para manter a sentença
que
concedeu a segurança para
“
determinar ao impetrado que viabilize vista e cópias dos documentos constantes do processo licitatório em questão, especialmente da empresa vencedora do certame, tais como, relatórios, ordens de serviço, processo de pagamento, notas fiscais e cópias da lista da rede credenciada oferecida ao Município.
”
.

Por fim, apesar do não provimento do apelo voluntário, deixo de fixar honorários recursais, dada a ausência de estabelecimento de verba honorária de sucumbência na origem, por se tratar de mandado de segurança.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/02/2025 às 15:35:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55636821022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.